Tribunal: TCU
Processo: 012.314/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não apresentação da prestação de contas final do total dos recursos contratados por meio do Contrato de Repasse 0125459-71/2001, que tinha por finalidade a execução de obras de urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda, consistentes na pavimentação em paralelepípedo e drenagem de áreas diversas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa em decorrência da " não apresentação da prestação de contas final do total dos recursos contratados " por meio do Contrato de Repasse 0125459-71/2001, firmado com a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, que tinha por finalidade a execução de obras de urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda, consistentes na pavimentação em paralelepípedo e drenagem de áreas diversas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c art., 202, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Cozete Barbosa Loureiro Garcia de Medeiros, Romero Rodrigues Veiga e Veneziano Vital do Rego Segundo Neto da presente relação processual; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE para que: 9.2.1. proceda à identificação dos agentes responsáveis pela execução do Contrato de Repasse 0125459-71/2001 no âmbito de Campina Grande/PB, à luz da delegação prevista nas Leis Complementares municipais 1/997 e 29/2005 c/c o Decreto 2.603/1997; 9.2.2. busque melhor esclarecer os motivos que levaram à rejeição, pela Caixa das quantias impugnadas, inclusive quanto à eventual necessidade de incluir, no débito, o valor de R$ 6.203,67, de 22/12/2003, e o maior detalhamento da parcela de R$ 108.070,90; 9.2.3. promova, após o saneamento das questões indicadas nos itens 9.2.1 e 9.2.2, as citações e audiências necessárias, pelos valores impugnados e ausência das prestações de contas; 9.3. enviar cópia desta deliberação aos agentes indicados no item 9.1 deste acórdão, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.